Tribunal: STF
Processo: ARE 657181
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 3. Anulada a ação penal, a prescrição regula-se pela pena in abstrato, não pela concretizada no título condenatório anulado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.